Tribunal: TJPA
Processo: 0801785-27.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801785-27.2020.8.14.0024

APELANTE: LEAL & COSTA LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801785-27.2020.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ

APELANTE: LEAL & COSTA LTDA

ADVOGADO: LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB/PA 21.740

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
Apelação Cível. Energia elétrica. Revisão de faturas. Irregularidade não comprovada. Inexistindo prova de falha na medição ou, ainda, excesso de cobrança na fatura de energia elétrica, descabe o pedido revisional. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por LEAL & COSTA LTDA, objetivando a reforma da Sentença de id. 11821103, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, movida pela autora em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Consta da petição inicial (id.

11820994) que a parte autora percebeu uma elevação abrupta e injustificável na sua fatura de consumo de energia elétrica do mês de setembro/2020, cujo valor de R$ 5.412,77 veio 35% superior ao consumo dos últimos meses. Motivo pelo qual interpôs a presente demanda, pugnando pela nulidade da cobrança realizada e danos morais no valor de R$ 5.000,00

Em Sentença proferida no id. 11821102, o Juízo sentenciante julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora, interpôs recurso de apelação no id. 11821105, onde em apertada síntese
, sustém que a irregularidade na medição foi amplamente demonstrada, conforme histórico de consumo da unidade consumidora juntado aos autos. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 11845033, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva na fatura de setembro de 2020.

Apesar de os 03 (três) meses anteriores à fatura ora impugnada demonstrarem valores inferiores, da análise do histórico de consumo, é possível se concluir há certa variação no consumo da promovente.

Analisando o histórico de consumo da empresa apelante (id. 11821005 Páginas 02-06), verifico que existem outras cobranças com consumo igual ou até mesmo superior ao ora reclamado.

De modo que, assiste razão ao Juízo Primevo quando afirma que “(...) Analisando a média de consumo apresentado pela própria autora, observo que o valor da fatura emitida pela ré encontra-se dentro do padrão de consumo do autor, ou melhor, não há uma discrepância significativa que aponte abuso na cobrança, mas tão somente o exercício regular do direito da requerida (...)”.

O que se verifica dos registros é que a parte reclamante possui um consumo não linear, com variações em alguns períodos.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores, inexiste ato ilícito praticado.

Assim, a elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/06/2024